Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726950-19.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VAGNO BATISTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravos interno (ID 45182430) e em recurso extraordinário (ID 45170531) interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 44405720, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao apelo extremo em observância à vedação contida nos enunciados sumulares ns. 279 e 280, in verbis: (...) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 3o, inciso, I, 5o, caput, inciso XXXVI, 37, caput, 40, 194, 195 e 201, todos da Carta Magna. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local e de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário Verifica-se, assim, que decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Ou seja, não se aplicou à hipótese a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o agravo interno não deve ser conhecido, pois incabível (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Passa-se à análise do agravo ao Supremo Tribunal Federal manejado no ID 45170531. O efeito regressivo conferido ao referido recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 45182430 e determino a remessa do agravo em recurso extraordinário de ID 45170531 ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal